Tribunal: TJDFT
Processo: 0708427-96.2021.8.07.0014
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E CONSUMIDOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. ENTIDADE ABERTA. FINS LUCRATIVOS. REVISÃO CONTRATUAL. TEORIA DA IMPREVISÃO. TEORIA DA BASE OBJETIVA DO CONTRATO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. FATO SUPERVENIENTE. ALTERAÇÃO DAS TAXAS DE JUROS. AUMENTO DA EXPECTATIVA DE VIDA. NOVAS REGRAS REGULATÓRIAS. FATO EXTRAORDINÁRIO. INEXISTENTE. DIÁLOGO DAS FONTES. PROTEÇÃO DA PARTE VULNERÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Inexiste cerceamento de defesa, quando a produção de prova pericial se tornar prescindível para o deslinde da causa, uma vez que já se encontra plenamente comprovada por meio de prova documental robusta.
2. Segundo o art. 6o, V, do Código de Defesa do Consumidor, é direito básico do consumidor "a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas".
3. É cabível a revisão judicial de cláusula contratual, com fundamento na Teoria da Imprevisão, quando fato superveniente e imprevisível atingir um contrato de execução instantânea diferida ou continuada e modificar o seu equilíbrio contratual, nos termos dos arts. 417 e 478 do Código Civil, ressalvada ser despicienda a imprevisibilidade do fato superveniente em relação às relações de consumo.
4. O sistema protetivo previsto no Código de Defesa do Consumidor, incluindo-se a possibilidade de revisão de cláusulas contratuais, é direcionado à tutela do consumidor, a fim de lhe garantir que a relação firmada com o fornecedor seja equilibrada, justa e não abusiva, especialmente quando ocorrerem fatos supervenientes que tornem a obrigação excessivamente onerosa para o consumidor. 4.1. Descabe, nesse contexto, qualquer determinação de repactuação ou resolução unilateral de contrato de consumo, em prejuízo da parte vulnerável, ao argumento da ocorrência de fatos supervenientes à contratação de plano de previdência complementar, disponibilizado por entidades abertas, as quais possuem nítido fim lucrativo. 4.2. Com efeito, não se trata de afastar de uma das partes contratantes o direito de revisar ou resolver um contrato de execução continuada ou diferida, quando um fato superveniente, extraordinário e imprevisível, torna a prestação de uma das partes excessivamente onerosa para ela, e sim de promover uma coordenação e complementação de normas jurídicas em prol da parte hipossuficiente, em homenagem à Teoria do Diálogo das Fontes, incorporada à doutrina brasileira do direito do consumidor.
5. As alterações das taxas de juros e da expectativa de vida da população, além da edição de novas normas regulatórias do setor, por si sós, não caracterizam fatos supervenientes extraordinários, que justifiquem a revisão contratual, na medida em que se enquadram como uma situação corriqueira, inerente aos riscos ordinários de relações jurídicas de previdência complementar aberta, notadamente pela tecnicidade da matéria.
6. Recurso conhecido e não provido.